Tribunal: TJPA
Processo: 0007509-51.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007509-51.2010.8.14.0006

APELANTE: CHARLEN MAIA MACIEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, CHARLEN MAIA MACIEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
QUANTUM
JUSTO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSOS IMPROVIDO
S.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Charlen Maia Maciel contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o segundo, réu, pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP (duas vezes) à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, objetivando a defesa apenas a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como o
Parquet
tão somente a reforma da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e, (ii)
saber se está adequada a pena aplicada ao réu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente boletim de ocorrência policial, laudo pericial de exame de corpo de delito, resumo de alta médica – relatório médico e depoimentos colhidos durante a instrução criminal.
Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do STJ.

4. Inviável a reforma da dosimetria, pois a
r. decisum
restou corretamente individualizada e fundamentada nesta parte, com base no princípio do livre convencimento motivado e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID – 4961215) e por CHARLEN MAIA MACIEL (ID – 4961215), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua (ID – 4961214), que,
após decisão dos jurados,
condenou o segundo pela prática delitiva prevista no art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o
Parquet
requer tão somente a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões (ID – 4961215), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nas razões recursais, a defesa requer apenas a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.

Em contrarrazões (ID - 4961216), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento de ambos os apelos e provimento do recurso da defesa ou, ultrapassado este, pelo provimento do recurso ministerial (ID – 4961216), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Extrai-se da denúncia (ID – 4961203) o seguinte:

“Consta na peça informativa em anexo que na data de 24 de agosto de 2010, por volta das 20 horas, o ora denunciado utilizando uma arma de fogo, desferiu tiros nas vítimas SERGIO MIRANDA CORDEIRO e CLINTON WILSON MIRANDA TOTA, só não ocasionando a morte das mesmas por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta nos autos, na data acima mencionada as vítimas estavam trabalhando na fábrica PALATI de madeira, denominada PAULATINA, localizada Bairro do Distrito Industrial, nesta cidade de Ananindeua, quando o réu que também era funcionário da fábrica começou a fazer confusão por causa do pagamento (salário) com o patrão se. OSMUNDO TELES DE CARVALHO, o qual chegou a discutir com o réu, mandando-o embora da fábrica, porém o réu passou a discutir com os funcionários CLINTON WILSON MIRANDA TOTA e com o irmão deste de nome CLOVIS, também conhecido como "NEGUINHO", os quais pegaram um pedaço de pau e agrediram o réu, mandando-o embora da fábrica.

Ocorre que o acusado antes de sair do local ameaçou de morte CLINTON e CLOVES, CONHECIDO COMO 'NEGUINHO', dizendo que voltaria para "acertar as contas" com eles.

Por volta das 19 horas, réu voltou a fábrica armado com um revólver e em companhia de dois primos, os quais não estavam armados, e passou a efetuar disparos em direção a CLINTON, já que tinha a intenção de matá-lo, tendo o atingido no braço, ocasião em que CLINTON saiu correndo no interior de uma sala e o réu correu atrás de CLINTON e ao entrar em uma sala acabou disparando e atingindo a vítima SERGIO no peito.

Após a pratica do crime o réu se evadiu do local, só tendo sido localizado para prestar depoimento mais de um após a prática dos crimes em razão de ter sido preso em flagrante por outro crime, qual seja de roubo.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital onde receberam atendimento médico que lhes salvou a vida.

A vítima CLINTON e a testemunha CLOVIS, conhecido como "NEGUINHO" não foram ouvidos nos autos por terem se mudado do endereço em que moravam e assim não terem sido localizados.

Segundo consta ainda nos autos o acusado confessou a pratica dos crimes, alegando que agiu num momento de muita raiva (...).”

O acusado foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP (duas vezes)
, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 19/10/2017, ata no ID - 4961214, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interpostos recursos pela defesa e pela acusação, os quais passo a analisar detida e separadamente:

-
RECURSO DE CHARLEN MAIA MACIEL
:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica no presente.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri as teses de desclassificação para tentativa de homicídio privilegiado quanto ao crime cometido em face da vítima Clinton Wilson Miranda Tota e de desclassificação para lesão corporal quanto ao delito cometido em face da vítima Sérgio Miranda Cordeiro, sendo que, na
quesitação (ID – 4961214), os jurados, por maioria de votos, acolheram a tese acusatória (tentativa de homicídio em relação a ambas as vítimas), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do réu.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu nos delitos em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente boletim de ocorrência policial, laudo pericial de exame de corpo de delito nº 37108/2010, resumo de alta médica – relatório médico, todos constantes dos IDs – 4961201 e 4961202, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, termo nos IDs – 4961206 e 4961207, a testemunha OSMUNDO TELES DE CARVALHO relatou:

“QUE o depoente à época tinha uma fábrica, onde o depoente precisava dá um destino para os resíduos. QUE uma terceira pessoas de nome Raimundo disse que arranjaria uma equipe para destinar os resíduos.
QUE um dia o depoente chegou a sua fábrica, momento em que viu Charlen discutindo com um funcionário
. Que o depoente então reprimiu Charlen e pediu para que este se retirasse do local. QUE o depoente colocou o acusado para fora, momento em que este empurrou o portão de ferro, tendo batido na perna do depoente e machucado o mesmo. QUE uma noite o depoente teve que carregar um caminhão e pediu para que seus funcionários ficarem carregando tal caminhão.
QUE o depoente recebeu uma ligação de um de seus funcionários, por volta de 21 H, momento em que foi avisado que o acusado teria invadido a empresa e atirado contra Sergio
. QUE o depoente não sabe qual o motivo da primeira discussão.
QUE o depoente teve informações de que houve uma briga entre os irmãos Cloves e Clinton com o acusado
. QUE o depoente sabe informar que os irmãos sumiram.
QUE Sergio foi atingido, mas não faleceu
. QUE Cloves e Clinton se mudaram por medo de represálias.
QUE o depoente ouviu dizer que Charlen tinha fama de perigoso
.
QUE Sergio foi atingido no peito, sendo que o depoente acredita que foi somente um disparo
.
QUE Sergio é uma pessoa de boa índole
. Que Sergio mora na Rua Vitoria, no final da linha das vans, sendo conhecido por todos no local como Sergio que trabalhava na Carvalho. QUE Gonçalo já faleceu.
QUE o depoente sabe informar que Charlen é pessoa muito violenta
.
QUE somente após o crime que o depoente soube que o acusado era ex-presidiário
. QUE nada mais tem para esclarecer acerca dos fatos.”
(grifo nosso)

Em juízo, mídia digital juntada no ID - 4961208, a vítima SÉRGIO MIRANDA CORDEIRO declarou que o réu, antes de sair da Fábrica, havia dito que voltaria para acertar as contas com os irmãos CLINTON (outra vítima) e “Neguinho”, sendo que, no dia do fato, ouviu um barulho de um disparo de arma de fogo e viu CLINTON, que também era funcionário, baleado e entrando na sala onde estava, bem como o réu adentrando no local e acertando-lhe um disparo no peito.

Muito embora a vítima CLINTON WILSON MIRANDA TOTA não tenha sido ouvida perante a autoridade policial e nem em juízo, já que em local incerto e não sabido, o que levou o Órgão Ministerial a desistir dela, como se vê no ID – 4961208, a tentativa de homicídio praticada em face dela restou comprovada através dos depoimentos judiciais da outra vítima e de uma testemunha, como suso destacado.

Conclui-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais, em grande parte, corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, em suas duas turmas com competência penal, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita,
mantenho a condenação do réu pelo delito do
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP (duas vezes)
.

-
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2 - REFORMA DA DOSIMETRIA.

Igualmente
sem razão
a acusação. Explico.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[4]
, assim se manifestou a magistrada sentenciante em relação aos dois fatos criminosos:

“
Em relação à vítima SÉRGIO MIRANDA CORDEIRO
que prevê a pena de 06 a 20 anos de reclusão, diminuída de 1/3 a 2/3 o que atendendo aos princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu.

Entendo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; possui antecedentes, cf. certidão; conduta social e personalidade não apurada nos autos; os motivos não lhe prejudicam; às circunstâncias do crime são inerentes ao tipo. Entendo que às consequências, são normais à espécie, visto que os autos não noticiam se o crime causou alguma debilidade à vítima. Quanto ao comportamento da vítima entendo que esta em nada contribuiu para a prática do delito, contudo, em razão da Súmula de n° 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Destarte,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão
.”

“
Em relação ao crime de tentativa de homicídio quanto a vítima CLINTON WILSON MIRANDA TOTA
que prevê a pena de 06 a 20 anos de reclusão, diminuída de 1/3 a 2/3 o que atendendo aos princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu.

Entendo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; possui antecedentes, cf. certidão; conduta social e personalidade não apurada nos autos;
os motivos do delito lhe são desfavoráveis vez que os autos noticiam que o réu agiu impelido por uma discussão ocorrida momentos antes do crime
;
às circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, vez que a vítima foi intencionalmente atingida no seu local de trabalho, em atividade laboral
. Entendo que às consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima entendo que esta em nada contribuiu para a prática do delito, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Destarte,
fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão
.”

Como se vê, quanto ao crime cometido em face de Sérgio Miranda Cordeiro, a pena foi escorreitamente fixada no mínimo legal, haja vista a inexistência de vetores desfavoráveis ao réu.

Já no que se refere ao delito cometido em face de
Clinton Wilson Miranda Tota, os vetores motivos do crime (discussão ocorrida momentos antes) e circunstâncias do crime
foram escorreitamente fundamentados pela julgadora, pois justificados, respectivamente, em uma
discussão ocorrida momentos antes da ação criminosa e no fato de que o referido ofendido foi intencionalmente atingido em seu local de trabalho, durante o expediente.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, mantenho as penas-base do réu pelos delitos praticados em face de
Sérgio Miranda Cordeiro e
Clinton Wilson Miranda Tota, respectivamente, em 06 (seis) anos de reclusão e 09 (nove) anos de reclusão, ressaltando-se que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[5]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, o que preservo.

Na terceira e última fase dosimétrica, é imperiosa a manutenção da redução da pena referente à tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), para ambos os delitos, já que o
iter criminis
foi percorrido quase que de forma integral, sendo ambas as vítimas atingidas por disparos de arma de fogo, uma delas, inclusive, no peito, área vital do corpo humano, ficando a pena definitiva do réu quanto aos delitos cometidos em face de
Sérgio Miranda Cordeiro e
Clinton Wilson Miranda Tota, respectivamente, em 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) anos de reclusão.

Por fim, deve ser igualmente preservada aplicação das regras constantes dos art. 73
[6]
c/c art. 70
[7]
, do CP, pois, na hipótese, restou comprovado que o réu, além de ter atingido quem pretendia atingir (Clinton), por acidente ou erro nos meios de execução, atingiu pessoa diversa (Sérgio), devendo a reprimenda mais grave (seis anos de reclusão), ser aumentada na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando que foram apenas duas infrações.

Desse modo,
mantenho a pena final do réu em 07 (sete) anos de reclusão
, bem como o regime semiaberto para o seu cumprimento inicial, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

[4]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[5]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[6]

Art. 73
- Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no §3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

[7]

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Belém, 25/03/2026